Tribunal: TJDFT
Processo: 0032519-46.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado.
3. Com efeito, não se observa a alegada omissão. Isso porque o acórdão foi claro ao aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 864), não sendo cabível a fixação de tese diversa ao caso dos autos, pois consentânea com o entendimento da Suprema Corte. O artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Incabível, portanto, a modificação do julgado pela via dos embargos.
4. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.